Tribunal: TJPA
Processo: 0005543-59.2016.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005543-59.2016.8.14.0033

APELANTE: EMERSON SENA PUREZA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, consistente na subtração de bolsa contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 220,00, mediante violência, em via pública, com a atuação conjunta de comparsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada ou se deve ser redimensionada para o mínimo legal por ausência de fundamentação concreta na negativação das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito policial e na instrução processual, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por prova testemunhal policial.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

Os depoimentos prestados por policiais gozam de fé pública e têm valor probante quando coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, inexistindo indícios de imputação indevida.

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP configura mera irregularidade quando a condenação não se funda exclusivamente no reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na fase investigativa.

A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo vedada a utilização de fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal para negativar circunstâncias judiciais.

A negativação das vetoriais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, com base em fundamentos genéricos, revela-se inidônea, impondo o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento do réu é corroborado por outras provas produzidas em juízo.

A palavra da vítima, corroborada por depoimento policial coerente, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando a exasperação se funda em motivos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
33, §2º, b, 44, I, 77, caput, e 157, caput; CPP, arts.
226, 386, V e VII, e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 810.819/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; TJDFT, Apelação Criminal nº 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13.06.2024; TJRO, Apelação Criminal nº 0002592-95.2018.8.22.0002, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 08.05.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
EMERSON SENA PUREZA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/PA
, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do CP (roubo simples).

Narrou a denúncia (ID
5831215
),
em apertada síntese,
que em 03/10/2016, por volta das 18 horas e 30 minutos, o réu e outro indivíduo praticaram o crime de roubo em via pública, na localidade da Rua Raimundo Nogueira, bairro Centro, Muaná/PA.

Ao que consta, o denunciado Emerson e seu comparsa posteriormente identificado como Jailson, avistaram a vítima em uma passeata, momento em que abordaram e puxaram a bolsa da ofendida, empreendendo fuga do local em direção as pontes. Relatou a exordial acusatória que em seguida, a ofendida procurou auxílio na delegacia de polícia informando a subtração de sua bolsa contendo seus documentos pessoais e a quantia de R$220,00 (duzentos e vinte reais).

Diante desse fato, a polícia diligenciou initerruptamente a procura do criminoso e, no dia seguinte, encontraram o denunciado Emerson que confessou a autoria do crime em tela, informando o nome de seu comparsa. Mencionou a peça inicial que na delegacia de polícia, a vítima reconheceu o acusado Emerson como sendo um dos criminosos que realizaram o assalto, restando, ao final, denunciado pela prática criminosa prevista no art. 157, §2º, II do CP.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID
19613345
),
inicialmente, o direito de recorrer em liberdade. Suplicou a
absolvição por insuficiência de provas nos termos do que preceitua o art. 386, incisos V e VII do CPP, sustentando, no ponto, que o reconhecimento pessoal fora realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP. Alternativamente, pugnou a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões de ID
24839997
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID
25246812,
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo com o acolhimento do pedido de revisão da pena-base.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

De início, ressalta-se que
o pedido do recorrente para apelar em liberdade se mostra inadequado na via eleita,
na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus,
inexistindo, entretanto, qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício,
motivo pelo qual o requerimento não deve ser conhecido,
nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, a
apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FACE A INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita no art. 157,
caput
do CP (roubo simples),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como por meio dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Já a
autoria
delitiva exsurge através da prova testemunhal colhida em
juízo, especialmente a palavra da outra vítima Queliane Negrão de Jesus, conforme
consignado na ata da audiência de instrução e julgamento:

Às perguntas do JUÍZO, respondeu:
QUE no dia do faio, 03/10/2016, por volta das 18:00 h, estava numa passeata política juntamente com várias pessoas. e quando passavam próximo a Arena Veneza,
o acusado Emerson puxou a sua bolsa que estava em seu ombro:
QUE o outro acusado JAILSON puxou a bolsa de sua prima JEANE NEGRÃO, mas esta não quis fazer a ocorrência policial: QUE estavam próximo da depoente, sua irmã Shelda. a prima Jeane e outras pessoas que acompanhava a passeata: QUE não viu arma com os acusados: QUE já estava escurecendo; QUE os acusados não falaram nada antes de puxarem as bolsas;
QUE reconheceu na delegacia, no dia seguinte, o acusado EMERSON, mas fez o registro no mesmo dia do assalto:
QUE dentro da bolsa da depoente havia sua identidade. CPF, R$ 220,00: QUE não recuperou o dinheiro;
QUE sua bolsa foi encontrada por uma senhora jogada na agua próximo das pontes para onde os acusados correram:
QUE nunca tinha visto os acusados antes: QUE não teve dúvidas que foi o acusado EMERSON que PUXOU a sua bolsa: QUE o acusado JAILSON não fez nada com a depoente, apenas puxou a bolsa de sua prima JEANE. Às perguntas da DEFESA, respondeu: QUE o acusado EMERSON não agrediu e nem ameaçou a vítima: QUE a alça da bolsa arrebentou quando EMERSON PUXOU e machucou um pouco o ombro esquerdo da vítima, pois a bolsa estava atravessada pela frente de seu corpo. NADA MAIS foi dito e nem perguntado, foi encerrado o termo, o qual vai assinado por todos (ID
5831216 - Pág. 17, grifos nossos
).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
, fora confirmada em juízo através do depoimento
do policial militar Ciro Jorge Miranda Azevedo, conforme consta novamente da ata da audiência de instrução e julgamento,
transcrita novamente no essencial:

Às perguntas do Juízo, respondeu: QUE confirma seu depoimento prestado perante autoridade policial fls. 02 do IPL; QUE recebeu a denúncia que o acusado EMERSON havia roubado a vítima QUELIANE na noite anterior. subtraindo sua bolsa contendo documentos pessoais e R$ 220,00: QUE o acusado EMERSON foi capturado na passagem Miguelzinho: QUE o acusado EMERSON já tinha passagem pela polícia. Sem perguntas da DEFESA. NADA MAIS foi dito e nem perguntado, foi encerrado o termo, o qual vai assinado por todos (ID 5831216 - Pág. 18).

Em juízo, o réu negou a prática delitiva, conforme consta na ata da audiência de instrução e julgamento, novamente transcrita:

QUANTO À SEGUNDA FASE DO INTERROGATÓRIO (sobre os fatos) RESPONDEU QUE:
nega os termos da denúncia; QUE não puxou a bolsa da vítima;
QUE lembra que JAILSON pegou uma bolsa do chão; QUE correram porque poderia ter algum segurança no local que viu JAILSON pegar uma bolsa do chão: QUE não é usuário de drogas. Sem perguntas do advogado de Defesa. NADA MAIS foi dito e nem perguntado, foi encerrado o termo, o qual vai assinado por todos (ID
5831216 - Pág. 19, grifo nosso).

In casu,
imperioso mencionar que o fato típico em análise restou amplamente demonstrado pelo depoimento prestado pela vítima, identificando o ora recorrente como o autor do crime.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS (...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. (...). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Insta registrar que o depoimento do policial que atuou no caso, na qualidade de agente público, possui crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que está em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tal versão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...). AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. (...).

4. Destaque-se, ainda, que entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

5. (...).

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa parte, desprovido (STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024, grifos nossos).

Noutro giro, no que concerne à
arguição defensiva quanto ao

procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator, senão vejamos:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. (...). (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

Além disso, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
baseou a condenação em um conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e da testemunha e não unicamente no reconhecimento da fase investigativa, conforme já mencionado.

Com efeito, i
mportante salientar ainda que não há motivo para desacreditar na versão apresentada pela vítima, na medida que não restou demonstrado que possui qualquer interesse de prejudicar o réu.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
afasta a tese de insuficiência probatória.

Dessa forma, não acolho os pleitos defensivos.

2.DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos, devendo o pleito recursal em análise ser acolhido.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

Considerando e analisando as circunstâncias judiciais estampadas no art. 59 do CPB, percebe-se que
a culpabilidade do réu é de grau médio,
não há critério de avaliação de sua conduta social; Não há certidão que comprove que seja reincidente; Não há elementos para se aferir a personalidade;
os motivos do crime não favorecem o réu, pois tentou enriquecer ilicitamente;
As
circunstâncias do crime também não o favorecem;
O comportamento da vítima em nada incentivou ou facilitou a conduta do acusado.

Assim, atento a tais condições, na primeira fase da individualização da pena, hei por bem fixar a
pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (trinta) dias-multa,
o que tenho como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

PENA DEFINITIVA

Na segunda fase, verifico a inexistência de atenuantes ou agravantes, assim como na terceira fase não há casos de diminuição nem de aumento.

Torno a pena definitiva em 04 anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 dias multa.

DO REGIME

Quanto ao regime de cumprimento da pena, estabeleço o regime semiaberto
(ID 5831217 - Pág. 6, grifos nossos).

Nesse particular, registro que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.
(...). (STJ,
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA,

Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020, grifos nossos).

Por tal razão, a motivação empregada para negativar as vetoriais supra revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, motivo pelo qual redimensiono a pena-base para o mínimo legal cominado, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo de forma definitiva a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a teor do art.
33
,
§2º
, b do
Código Penal
Brasileiro em vigor, vez que o ora apelante é reincidente, conforme certidão judicial criminal positiva (ID 5831217 - Pág. 8/9) na esteira do entendimento da Súmula n.º 269 do STJ:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
do mesmo códex.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelado permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
redimensionando a pena do ora apelante para
04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do CP,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026